Tribunal: TJDFT
Processo: 0726894-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726894-05.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA RECORRIDO: ANDREIA DA SILVA BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. VALOR POSTULADO. NÃO APRECIAÇÃO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO REPETITIVO. OBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. A decisão agravada apresentou os fundamentos que conduziram à rejeição da impugnação ao pedido de liquidação de sentença, apresentando capítulos próprios para cada item impugnado pela ora agravante, razão pela qual não houve violação quanto ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. 2. Da leitura da parte dispositiva da r. sentença, depreende-se que o provimento foi assegurado a cada um dos adquirentes das unidades imobiliárias, independentemente de tal fato ter ocorrido antes ou após a expedição do “habite-se”. Com isso, basta que seja demonstrada a aquisição do imóvel, para que a parte demonstre sua legitimidade quanto ao cumprimento de sentença. 3. Quanto ao valor postulado pela exequente, tal questão ainda não pode ser examinada, tendo em vista que constitui o objeto da própria liquidação de sentença. Com isso, somente após a produção da prova pericial, que, por óbvio, será submetida ao contraditório e a ampla defesa, poderá a questão ser questionada pelas partes. 4. Com relação ao pagamento dos honorários periciais, não merece censura a r. decisão a quo, uma vez que observou o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, em sede de recursos repetitivos. 5. Em virtude do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, mostra-se impositiva a perda de objeto do Agravo Interno. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado. A recorrente aponta violação artigos 489, §1o, incisos I e V, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, notadamente quanto à omissão relativa à eficácia preclusiva da coisa julgada e à distribuição legal dos ônus sobre os honorários periciais, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado JACQUES ANTUNES SOARES, OAB/RS 75.751. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos I e V, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), “Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão de efeito suspensivo a recursos especiais está condicionada à presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris (plausibilidade jurídica da pretensão) e do periculum in mora (perigo da demora na prestação jurisdicional) (AgInt na Pet 13.676/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/2/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Eventual alteração da avença entre a parte recorrente e o TJDFT deve ser formulada, preliminarmente, perante o órgão que firmou o acordo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024